Tribunal: TCU
Processo: 019.390/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2595/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Lacerdino Garcia de Meneses, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 903/2009 (Siafi 704609), celebrado com o Município de Mirabela/MG, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio à realização das "Festas de Agosto de Mirabela/MG"; Considerando que por intermédio do Acórdão 2759/2022-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, com aplicação de multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 120.000,00, na Sessão Ordinária de 17/5/2022; Considerando que o óbito do responsável ocorreu em 7/3/2020 (peça 97); Considerando que a notificação entregue no domicílio em 19/9/2022 (peças 90 e 95) é nula, devendo a nulidade ser reconhecida nos termos do art. 174 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a notificação dirigida ao representante legal do responsável se mostrou infrutífera (peças 81 e 83); Considerando que a nulidade na notificação obstou a formação do trânsito em julgado do referido decisum ; Considerando que a penalidade de multa tem natureza personalíssima, por força do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, havendo previsão normativa da possibilidade de revisão de ofício do acórdão que aplica penalidade ao gestor falecido antes do trânsito em julgado da deliberação (art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V e 174, do RITCU e no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres prévios, em: declarar a nulidade da notificação de Lacerdino Garcia de Meneses realizada pelo Ofício 41.708/2022-TCU/Seproc (peças 90 e 95); rever, de ofício, o Acórdão 2759/2022-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistente o item 9.4, apenas em relação à multa aplicada ao responsável Lacerdino Garcia de Meneses, por decorrência do falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; encaminhar os autos à unidade técnica para notificação do espólio de Lacerdino Garcia de Meneses do acórdão condenatório (art. 18-A, I, da Resolução 170/2004 do TCU), dando cumprimento ao item 9.6 da decisão em relação ao responsável; 1. Processo TC- Processo 019.390/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lacerdino Garcia de Meneses (XXX.887.706-XX), Rafael Leite Macedo (05.490.904/0001-66) e Styllos Produções & Evento (10.523.612/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mirabela - MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luis Gustavo Ferreira (155.809/OAB-MG), Darcley Soares Menezes (86057/OAB-MG), Pauez da Silva Garcia Menezes (112.029/OAB-MG) e Herbert Alcantara Ferreira (103229/OAB-MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.